Tribunal: TJSP
Processo: 2278042-84.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – ALEGAÇÃO DE QUE A MORA NÃO FOI COMPROVADA – É DEVER DO CONTRATANTE MANTER O SEU ENDEREÇO ATUALIZADO, EM ATENDIMENTO AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ, NÃO PODENDO O CREDOR SER PENALIZADO PELA DESÍDIA EM INFORMAR EVENTUAL MUDANÇA – MORA COMPROVADA – ORDEM DE BUSCA E APREENSÃO MANTIDA – RECURSO NÃO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – ALEGAÇÃO DE QUE A MORA NÃO FOI COMPROVADA – É DEVER DO CONTRATANTE MANTER O SEU ENDEREÇO ATUALIZADO, EM ATENDIMENTO AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ, NÃO PODENDO O CREDOR SER PENALIZADO PELA DESÍDIA EM INFORMAR EVENTUAL MUDANÇA – MORA COMPROVADA – ORDEM DE BUSCA E APREENSÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000358032
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2278042-84.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante J.
ORLANDO CONSTRUÇÕES LTDA, é agravado BANCO CATERPILLAR S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente) e MARIO A. SILVEIRA.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
LUIZ EURICO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2278042-84.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: J. ORLANDO CONSTRUÇÕES LTDA.
AGRAVADO: BANCO CATERPILLAR S/A
ORIGEM: SÃO PAULO F. R. SANTO AMARO 9a VARA CÍVEL
RELATOR: Des. LUIZ EURICO
VOTO No 40726
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE BUSCA E
APREENSÃO

ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA
-
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – ALEGAÇÃO DE
QUE A MORA NÃO FOI COMPROVADA É DEVER
DO CONTRATANTE MANTER O SEU ENDEREÇO
ATUALIZADO, EM ATENDIMENTO AO PRINCÍPIO
DA BOA-FÉ, NÃO PODENDO O CREDOR SER
PENALIZADO PELA DESÍDIA EM INFORMAR
EVENTUAL MUDANÇA MORA COMPROVADA
ORDEM DE BUSCA E APREENSÃO MANTIDA
RECURSO NÃO PROVIDO
Agravo de instrumento interposto contra a decisão
reproduzida a fls. 25/26 que, em ação de busca e apreensão, decorrente de contrato
garantido com cláusula de alienação fiduciária, considerou comprovada a mora e
deferiu a liminar, com fundamento no art. 3o, caput do Decreto-Lei no 911/69.
Busca a Agravante a reforma do pronunciamento
alegando, em suma, que a mora não foi comprovada porque o envio da notificação
foi enviado a endereço diverso do fornecido no momento da celebração do contrato.
Aduz que, sem a comprovação da mora, a liminar é ilegal, contrariando o disposto no
Decreto-Lei no 911/69 e a Súmula 72, do STJ. Pede a revogação da liminar, a
devolução do bem e a extinção do feito sem julgamento de mérito por carência de
ação.
Concedida a liminar para suspender a decisão
agravada até a solução recursal (fls. 153).
Resposta do Agravado a fls. 158/172.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
As partes firmaram dois contratos de financiamento
garantidos com cláusula de alienação fiduciária tendo por objeto uma
retroescavadeira e um compactador de solo. (fls. 32/47).
No momento da contratação, o endereço informado
foi Rodovia Transamazônica, S/N Km 4 QD10 LT 12 (fls. 32).
A notificação extrajudicial para o pagamento do
débito foi enviada à Rodovia Ernesto Acioly, Km 04, Aparecida, Altamira/PA. Nesse
endereço, após três tentativas de entrega, foi indicado o motivo da devolução como
“não procurado” (fls. 78/79).
Ocorre que o Agravado expôs e demonstrou de
forma detalhada em sua contraminuta, que encaminhou a notificação extrajudicial ao
endereço Rodovia Transamazônica, S/N Km 4 QD10 LT 12, Mutirão, Altamira-PA
CEP: 68377-043, cujo resultado foi “não procurado” (fls. 173/175). Encaminhou a
notificação também, para a Rua Primeiro de janeiro, no 1.447, sala 01 Centro,
Altamira-PA CEP: 68371-075, endereço constante nas notas fiscais da empresa,
cujo resultado foi “mudou-se” (fls. 176/178). Diante disso, consultou os atos
constitutivos da empresa na Junta Comercial e constatou uma alteração de endereço
em 2014, para a Rodovia Ernesto Acioly, Km 04, Aparecida, Altamira/PA.
Encaminhou a notificação para esse local e o
resultado, após três tentativas de entrega foi “não procurado” (fls. 78/79). E ainda,
tentou saber o endereço da empresa por “whatsapp”, sendo confirmada a Rodovia
Ernesto Acioly, Km 04, Aparecida, Altamira/PA (fls. 220/221). Por fim, o Agravado
realizou três diligências de constatação nos endereços indicados sob a forma de ata
notarial e verificou que a empresa não está instalada em nenhum deles (fls. 222/228).
Ora, é dever do contratante não só fornecer
corretamente os seus dados no momento da celebração do contrato, mas, também,
mantê-los devidamente atualizados, em atendimento ao princípio da boa-fé, não
podendo o credor ser penalizado pela desídia em informar eventual mudança de
endereço.
Portanto, a notificação da empresa devedora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
demonstrada nos autos alcança a finalidade de comprovação da mora, uma vez que
enviada ao endereço fornecido quando da celebração do contrato de financiamento
(fls. 173/175).
Nesse sentido, confira-se:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Interposição contra decisão
que determinou a juntada pelo autor da comprovação da mora,
com a regular notificação da parte, sob pena de extinção. Ação
de busca e apreensão. Notificação extrajudicial que dá conta
não ter sido positiva (mudou-se). Dever do contratante de
informar à instituição financeira qualquer mudança de
endereço, seja por obrigação contratual, seja como atitude de
boa-fé. Nova orientação do Superior Tribunal de Justiça, nos
termos do Recurso Especial no 1.592.422/RJ. Decisão
reformada. Agravo de instrumento provido. (Agravo de
Instrumento no 2154977-57.2016.8.26.0000, Rel. Des. Mario A.
Silveira,
j
22.08.2016).
No
mesmo
sentido
AI
no
2050670-52.2016.8.26.0000, Rel. Des. Sá Moreira de Oliveira, j.
4.4.2016; Apelação no 1045741-45.2015.8.26.0576, Rel. Des.
Kioitsi
Chicuta,
j.
16.02.2016;
Apelação
no
0006900-25.2015.8.26.0664, Rel. Des. Arantes Theodoro, j.
07.04.2016.
Diante disso, a liminar de busca e apreensão deve
subsistir.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso,
revogada a liminar que suspendeu a decisão agravada.
LUIZ EURICO
RELATOR